Tribunal: STF
Processo: Rp 937
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-09
Data de publicação: 1977-11-09

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE - REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR - GERAL DA REPÚBLICA, ARGUINDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 16 (incisos VI e VII. Letra "b", este último na parte em que dispõe: "... ou os serviços por eles mantidos, se a respectiva renda for aplicada exclusivamente na manutenção do próprio templo ou de suas obras assistenciais); 17 (parágrafo 4º); 19; 34 (inciso IV, na parte em que dispõe: "... bem como para a fixação de tarifas ou preços...); 48 (parágrafos 2º e 3º); 54 (parágrafos 3º; 4º e 7º); 59 (na parte em que dispõe: "...integram as contas do Governador do Estado e ..."); 63 (na parte em que dispõe: "...integrarão as do Governador do Estado e..."); 70 (inciso XIV, na parte em que dispõe: "...os planos de ação e os programas do trabalho..."); 116 (parágrafo único, letra "e"); 118 (parágrafo 2º); 125; 235 (na parte em que dispõe: "...farão jus a vencimentos iguais :..."); e 236, todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, promulgada a 23 de julho de 1.975.
- Declarada a inconstitucionalidade: do inciso VI do art. 16; da letra "b" (na parte impugnada), do inciso VII, do art. 16; do art. 19; dos parágrafos 2º e 3º do art. 48; dos parágrafos 3º, 4º e 7º do art. 54; do art... 59 (na parte impugnada); do art. 63 (na parte impugnada): da letra "e", do parágrafo único, do art. 116; do parágrafo 2º do art. 118; e do art. 125.
- Rejeitada a representação quanto ao parágrafo 4º do art. 17; inciso IV (na parte impugnada) do art. 34; inciso XIV (na parte impugnada) do art. 70; e art. 235 (também na parte que foi objeto de arguição).
- Julgada prejudicada a representação quanto ao art. 236.
Representação julgada procedente em parte.
Votos vencidos.